Tribunal: TJMT
Processo: 1015745-94.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015745-94.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALINE DA SILVA FREITAS - CPF: 062.717.721-29 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - CPF: 785.182.020-00 (ADVOGADO), PAULO TURRA MAGNI - CPF: 292.488.090-49 (ADVOGADO), CRISTIANO DA SILVA BREDA - CPF: 505.877.570-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante da ausência de comprovação dos pressupostos necessários à concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 485, I, do CPC. A parte autora foi intimada a apresentar documentação comprobatória de sua hipossuficiência financeira, mas permaneceu inerte, resultando no indeferimento do benefício e na exigência do pagamento das custas
processuais, o que não foi cumprido, ensejando o cancelamento da distribuição do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte apelante comprovou sua hipossuficiência financeira para obter o benefício da justiça gratuita; e (
ii
) estabelecer se a extinção do processo por falta de recolhimento das custas foi correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O benefício da justiça gratuita exige prova inequívoca da insuficiência de recursos, conforme previsto no art. 98 do CPC e no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não bastando mera declaração unilateral de pobreza quando há elementos que suscitam dúvida quanto
à
real situação financeira do requerente.

O magistrado de origem corretamente determinou a intimação da parte autora para apresentar documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência, concedendo-lhe prorrogação de prazo, sem que houvesse o devido atendimento da diligência.

A ausência de comprovação da hipossuficiência autoriza o indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos dos
arts
. 99, §§ 2o e 3o, e 321, parágrafo único, do CPC, sendo ônus da parte requerente demonstrar sua incapacidade financeira.

Diante da falta de recolhimento das custas processuais e do descumprimento da determinação judicial, o cancelamento da distribuição e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito são medidas adequadas, conforme previsto nos
arts
. 99, § 6o, e 290 do CPC.

O pedido de efeito suspensivo à apelação, formulado nas próprias razões recursais, não pode ser conhecido, pois deveria ter sido requerido em petição autônoma, conforme dispõe o art. 1.012, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pedido de justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a mera declaração da parte quando há indícios em sentido contrário.

A inércia da parte em atender à determinação judicial para comprovar sua hipossuficiência e o consequente não recolhimento das custas ensejam o cancelamento da distribuição do feito e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos
arts
. 99, § 6o, e 290 do CPC.

O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC, sendo incabível sua formulação nas razões recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2o, 3o e 6o, 290, 321, parágrafo único, e 1.012, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
REsp
2.087.484/SP.

TJMT, Apelação Cível N.U 1035636-06.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, julgado em 09/10/2024.

TJMT, Apelação Cível N.U 1002241-98.2024.8.11.0003, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 29/10/2024.

TJMT
, Agravo
de Instrumento N.U 1025626-84.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, julgado em 16/10/2024.

TJMT, Apelação Cível N.U 1003482-83.2023.8.11.0087, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, julgado em 13/11/2024.

TJMT, Apelação Cível N.U 1001644-24.2023.8.11.0017, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, julgado em 10/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
ALINE DA SILVA FREITAS

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
1
a Vara Cível da Comarca de
Sorriso
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e
Morais
a
juizada em desfavor de
OMNI S.A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
indeferiu
a gratuidade de justiça e
a petição inicial
,
julg
ando
extinto o processo, sem
resolução
do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

I
nconformad
a, a Apelante
sustenta que não possui condições econômicas de pagar
as custas
sem prejuízo de seu sustento e de sua família, motivo pelo qual requer a concessão da gratuidade de justiça.

Aduz que a
não concessão
da benesse

ofende
o dispositivo constitucional previsto no art. 5o inciso XXXV,
da Constituição Federal, o
qual garante acesso à justiça a todos
.

Defende que
a contratação de um advogado particular não constitui motivo suficiente para o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

À luz dos argumentos apresentados, requer a reforma da sentença recorrida, para que lhe seja concedida a justiça gratuita, com a
inversão do ônus
da
sucumbência.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões ao recurso requerendo o seu desprovimento (ID
267695799
).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
ALINE DA SILVA FREITAS

ajuizou
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em desfavor de OMNI S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, postulando a concessão da justiça gratuita.

Inicialmente, o Magistrado de origem determinou a intimação da requerente para
“
no prazo de
10 dias
, comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, devendo anexar, para tanto, comprovante de rendimentos (extrato bancário dos últimos 06 meses), imposto de renda, ou outros documentos que julgar pertinentes, bem como o espelho da guia de custas processuais, sob pena de rejeição da benesse
ou
já
proceda o
imediato recolhimento das custas,
sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição
.
”

(ID 267695776).

Na sequência,
a
parte autora/
A
pelante se manifestou nos autos (ID
267695778
), pugnando pela dilação do prazo em 30 (trinta) dias para apresentar os documentos solicitados.

Ultrapassado o referido prazo,
o
causídico
da
autora apresentou
nova petição requerendo a intimação pessoal da autora para cumprir as devidas diligências.

Após determinada a intimação da requerente pelo juízo
a quo
, aportou aos autos certidão negativa em razão da não localização da residência da Apelante.

Por fim, o advogado da parte autora requereu a citação da parte ré, sem, contudo, recolher
as custas
ou atender as determinações a fim de comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da justiça gratuita, razão pela qual sobreveio sentença extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

Pois bem.

De proêmio, defiro o benefício da justiça gratuita
apenas quanto ao preparo do presente recurso
, uma vez que inexigível enquanto não confirmado o indeferimento da gratuidade da justiça, uma vez que o mérito do recurso discute o próprio direito ao benefício (STJ,
REsp
2.087.484/SP).

Requer a A
pelante a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, afirmando existir dano grave ou de difícil reparação.

Entretanto, além do referido pedido se encontrar prejudicado com o julgamento do recurso, ele também não comporta conhecimento, visto que o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição ou ao relator quando já distribuída à apelação, não podendo ser realizado nas razões do recurso, pois configura inadequação da via eleita.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES DE EFEITO SUSPENSIVO E ILEGITIMIDADE ATIVA. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
Efeito suspensivo: O pedido de efeito suspensivo foi inadequadamente formulado no bojo do recurso de apelação, ao invés de ser realizado em petição autônoma, como exige o
art
. 1.012, §3o, do CPC. Diante disso, o pedido não é conhecido.
[...] Tese de julgamento
: O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma e não no bojo do recurso
. [...]
(N.U 1035636-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024 – grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO
–
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
[...]
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça
recursal
, consoante disposto no Código de Processo Civil
. [...]
(N.U 1002241-98.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024 – grifo nosso
)

Por essas razões,
NÃO

CONHEÇO

do pedido de efeito suspensivo formulado pela parte apelante.

Superada essa questão, passo à análise do mérito.

Cediço que deve ser amparado pelo benefício da justiça gratuita aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente
as custas
do processo e aos honorários de advogado e de perito.

Assim, a Constituição Federal estabelece em seu
art
. 5o, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Desse modo, evidente ser necessária à comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do
processo,

a qual pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retrate a real situação econômica da parte que postula o benefício.

Destarte,

mister
se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
in

verbis
:

“Art.
98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC no ano de 2015, a justiça gratuita pode dizer respeito à apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, § 5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas uma
flexibilização
em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, § 5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, § 6o).

Na hipótese, o Juízo de origem, ao denotar a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido
pela autora
/
A
pelante, diante da ausência de comprovação robusta da situação de hipossuficiência alegada, determinou a emenda à inicial no prazo de 1
0
(
dez
) dias, sendo prorrogado por mais 30 (trinta) dias, conforme peticionado pela parte.

Todavia, conforme se constata dos autos,
a

A
pelante não atendeu a determinação do Juízo
a quo
, pois não apresentou nenhuma documentação para comprovar sua alegada hipossuficiência.

Nesse contexto, sabe-se que o Código de Processo Civil, em seu art. 321, preconiza que o juiz poderá determinar que o autor
emende
a inicial ou a complete no prazo de quinze dias, quando esta não preencher todos os requisitos dos artigos 319 e 320, do mesmo diploma legal.

O parágrafo único do referido dispositivo estabelece que “
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

Assim sendo, a ausência de complementação da documentação comprobatória ou de elementos capazes de demonstrar claramente a condição de insuficiência de recursos, levou o Juízo singulara indeferir a petição inicial de forma acertada.

Oportuno consignar
que a mera alegação de insuficiência financeira não enseja, por si só, o deferimento da benesse vindicada, cabendo à parte comprovar sua declaração.

Assim é o entendimento deste e. Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão da assistência judiciária gratuita não
está
vinculada apenas à declaração de hipossuficiência, mas depende da análise do juiz, que deve considerar os elementos dos autos, conforme art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC
. No presente caso,
o agravante foi instado a comprovar a alegada dificuldade financeira
,
mas deixou de apresentar documentação mínima que corroborasse sua incapacidade de arcar com
as custas
processuais
. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A concessão do benefício da justiça gratuita depende da comprovação de hipossuficiência financeira, não bastando
a
mera alegação
, especialmente quando existirem indícios contrários nos autos. A negativa do benefício é justificada na ausência de comprovação documental mínima que indique a incapacidade financeira do requerente. [
...]”

(N.U 1025626-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 19/10/2024 – grifo nosso)

Dessa forma, resta evidente que o magistrado agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento à regra imposta pelo art. 321, parágrafo único, do CPC, não havendo ofensa ao art. 6o, do mesmo
códex
, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.

Além disso, a falta de adoção das providências necessárias à regularização do feito pela parte autora/
A
pelante, de fato, enseja o cancelamento da distribuição, diante da ausência comprovação de incapacidade econômica e, ainda, do não recolhimento das custas processuais de ingresso, a teor do art. 99, § 6o c/c 290 do CPC.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA
.
DESINTERESSE NA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DO AUTOR.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
.
ART. 290 DO CPC
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR
3
.
O benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, exige prova inequívoca da hipossuficiência financeira, não bastando
a
mera alegação
. No caso,
o apelante não apresentou provas suficientes que justifiquem a concessão do benefício
,
limitando-se a uma declaração unilateral de pobreza
. [...]
6
.
O cancelamento da distribuição do feito e a extinção do processo, nos termos do art. 290 e do art. 485, IV, do CPC, decorrem da ausência de pagamento das custas processuais após intimação, o que foi corretamente aplicado no caso.
7.
Embora o apelante alegue ofensa a seus direitos constitucionais de acesso à justiça e ao devido processo legal, a extinção do processo decorreu da sua própria inércia em cumprir os requisitos processuais, conforme previsto na legislação
. [
...]”

(N.U 1003482-83.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
–
DETERMINAÇÃO PARA QUE A PARTE COMPROVASSE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
E APRESENTASSE COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO –
INÉRCIA DA PARTE
–
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (CPC, ART. 290)
– POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A sentença apelada não comporta o reparo sugerido pelo apelante; o art. 290 do CPC dispõe que será “cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze)
dias
”
2
.
Não havendo apresentação de qualquer documento que ampare o pedido de gratuidade processual, não se pode concluir pela presença de situação excepcional a impossibilitar a parte recorrente de custear as despesas processuais
.”

(N.U 1001644-24.2023.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024 – grifo nosso)

Dessa forma, tenho que a
r.
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por estes e por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta por
ALINE DA SILVA FREITAS
.

Deixo de majorar os honorários recursais, visto que não fixados na
origem.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025